Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO REPETITIVO.

1.De acordo com as teses firmadas em sede de Repetitivos pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários em benefício do executado, com base no art. 85, §§1o e 13, do CPC/2015.

2.Uma vez acolhida a impugnação apresentada pelo executado, de modo a reconhecer excesso no valor objeto do feito executivo, a tutela pretendida pela exequente é obstada ou reduzida, o que, por consectário, torna-a sucumbente na fase executiva, razão pela qual devem ser arbitrados honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido em favor apenas do executado.

3.Recurso conhecido e provido.